Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011902-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – NOVA CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD –
POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL
RAZOÁVEL –OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Bradesco S.A.
em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n.

0010054-85.2009.8.11.0015
, manejada em desfavor de
Lorencon
& Silva
Ltda-ME
e Bruno Henrique da Silva
Lorencon
, que indeferiu o pleito de nova busca junto ao sistema
SISBAJUD
.

Inconformado, o agravante sustenta
pela possibilidade de pesquisa judicial após considerável decurso de tempo, tendo
em vista que a ú
ltima consulta tenha ocorrido há mais de
5

(
cinco)
anos
.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão firmada de que é legal a efetivação de pesquisas de ativos no sistema SISBAJUD, inclusive de forma reiterada após um lapso temporal considerável, ou algum indicativo de mudança na situação econômica do devedor, dado que são meios colocados à disposição do exequente para
agilizar
a satisfação do objeto da demanda.

Desse modo, requer a reforma da decisão, para que seja aplicada a medida, possibilitando ao exequente, ora agravante, a realização da pesquisa
visando
a
localização de ativos financeiros nas contas dos agravados.

Não houve pedido liminar
.

A parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões, embora devidamente intimada Id. 233294159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia se limita à revisão da decisão agravada que indeferiu o pedido
de
nova realização de penhora online via sistema SISBAJUD nas contas e investimentos da agravada.

Sobre a matéria, sabe-se que os artigos 831, 835, I, e 854, do Código Processual Civil, preveem a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meios eletrônicos para atingir o êxito da execução,
verbis
:

"Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:

I
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução.
"

No caso em tela, verifico que o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de utilização
dos sistemas sob o fundamento de que o exequente deveria demonstrar com precisão a existência de bens passíveis de penhora.

Pois bem. Após detalhada análise dos autos e em conformidade com os recentes julgados desta Câmara, constata-se que a decisão agravada necessita de revisão.

Isso ocorre porque, embora a reiteração de consultas aos sistemas informatizados, como o
SisbaJud
, disponíveis em juízo, não enfrente limitações ou impedimentos legais, é necessário respeitar a razoabilidade do pedido de renovação da medida, a qual deve ser avaliada caso a caso.

Na hipótese, considerando que já transcorreram mais de 05 (cinco) anos desde a última consulta, e tendo em vista que a situação financeira da parte
executada/agravada
pode ter-se alterado, mostra-se adequada a reiteração da consulta ao sistema pleiteado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, não há impedimento em autorizar uma nova pesquisa online de ativos financeiros em nome da parte executada por meio do sistema
SisbaJud
, já que os sistemas colaborativos representam ferramentas significativas oferecidas aos juízes para garantir uma prestação jurisdicional mais eficaz e rápida.

Sobre a questão, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas
,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284 DO STF
. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do
exequente.Precedentes
.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020
.)(
destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DETÍTULOEXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DEPESQUISAAOSISBAJUDE AO RENAJUD – DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE NA RENOVAÇÃO DO PLEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de
ativo
financeiro, quando infrutíferapesquisaanterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).”
(N.U 1007551-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024))

No mesmo sentido, trago à colação, julgado de minha Relatoria,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – NOVA CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL
RAZOÁVEL –OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

É possível renovar a solicitação de consulta de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, considerando o lapso temporal razoável desde a pesquisa anterior e demais peculiaridades do caso concreto.”

(N.U 1007601-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Desse modo, patente é a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o uso dos sistemas conveniados para promover
ao
credor
a
possibilidade de localização de ativos financeiros em nome do devedor a fim de conferir celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema conveniado
SisbaJud
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024